Tribunal: TJBA
Processo: 0001244-74.1998.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001244-74.1998.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

APELADO: M G L CALCADOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, RAPHAEL COSTA CALHAU, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REVER A MATÉRIA. RECURSO COM FITO PREQUESTIONADOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Sustenta a parte Embargante, em síntese, que a decisão impugnada teria incorrido em vício passível de saneamento, uma vez que não teria apreciado adequadamente fatos processuais capazes de infirmar a conclusão adotada, sobretudo o fato de a parte embargada ter permanecido 14 anos sem movimentar os autos, bem assim a possibilidade de utilização de provas emprestadas, com esteio no art. 372 do CPC para comprovar a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor a fim de inaugurar o prazo de suspensão e, posteriormente, o prazo prescricional.

2. A decisão colegiada enfrentou de forma expressa a causa da paralisação do processo e concluiu que, após as tentativas frustradas de citação, não foi exarado qualquer despacho judicial impulsionando o feito, na medida em que a serventia registrou apenas “termo de conclusão”, razão pela qual a inércia não poderia ser imputada à Fazenda Pública, mas à morosidade do serviço judiciário de forma a atrair a Súmula 106 do STJ e impossibilitar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. Conquanto a parte embargante tenha alegado que no julgamento do Tema 566 o STJ firmou entendimento que seria até mesmo dispensável a intimação da Fazenda Pública para a ciência da suspensão bastando “
para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor
” (ID 86702010), fato é que, apesar de se referir à paralisação do processo por 14 anos, resulta incontroverso nos autos a ausência de prova de que a Fazenda Pública tomou ciência da frustração da tentativa de localização do devedor, o que fica evidenciado sobretudo diante do requerimento de utilização de documentos emprestados de outros processos a fim de se comprovar a realização de carga voluntária dos autos em diversas execuções fiscais em que também figura a parte embargante como executada.

4. Com relação à possibilidade de utilização de “prova emprestada” com fundamento nos termos do art. 372 do CPC, é forçoso consignar que, além de se revelar, na espécie, procedimento desprovido de sentido lógico e aptidão jurídica para comprovar, a partir da análise do trâmite processual de outras execuções ficais, a ciência da Fazenda Pública no processo executivo de origem em específico, conclui-se que a argumentação traduz pretensão de rediscutir o enquadramento jurídico já decidido à luz da moldura fática fixada no próprio acórdão (ausência de despacho impulsionador e registro apenas de termo de conclusão).

5. Considerando que as alegações de existência de vícios estão baseadas em afirmações fundadas em meras discordâncias do raciocínio e do resultado do julgado, conclui-se que, a pretexto de esclarecer e completar o julgamento anterior, a parte Embargante, na realidade, pretende a reconsideração do pronunciamento pela estreita via dos embargos declaratórios, pretensão que não comporta acolhimento, razão pela qual o pronunciamento vergastado deve ser mantido nos seus exatos termos.

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA